Tribunal: TJSP
Processo: 0003326-60.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público apreciado por esta C. Câmara. Autoridade coatora passou a ser este E. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 650, §1o, do Código de Processo Penal. Habeas Corpus não conhecido.